Tribunal: STF
Processo: ARE 1276274
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Tributário. Processual Civil. Imunidade tributária. ITBI. Associação civil. Natureza confessional e beneficente, sem fins econômicos e lucrativos, de caráter educacional, cultural e de assistência social. Reconhecimento. Requisitos do art. 150, VI, “c” da Constituição Federal c/c art. 14 do CTN preenchidos. Presunção em favor da entidade. Ausência de prova em contrário pelo Município. Precedentes desta Corte. Encargos moratórios. Parâmetros aplicados pela Fazenda Pública na cobrança de crédito tributário em atraso. Fixação de honorários advocatícios. Incidência do NCPC. Tempus regit actum. Alteração de ofício. Apelação cível não provida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, alínea "c" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A apelada é uma associação civil, de natureza confessional e beneficente, sem fins econômicos e lucrativos, de caráter educacional, cultural e de assistência social, a qual tem por finalidade a assistência social por meio da educação, da cultura, da comunicação social e da assistência social, como instrumento de defesa, proteção e promoção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos em sintonia com Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Quanto a não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, extraímos do estatuto social da CONGREGAÇÃO DA PAIXÃO DE JESUS CRISTO – PROVÍNCIA DO CALVÁRIO o seguinte (mov. 1.4, fl. 37): ‘(...) Artigo 103. Os cargos de Superior Provincial, de membros do Conselho Provincial, do Local, do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.), Secretário Provincial e Ecônomo Provincial são exercidos gratuitamente, sem qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos neste Estatuto Social. Parágrafo único. A CONGREGAÇÃO não distribui lucros, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, a qualquer título ou pretexto aos seus associados, ao Superior Provincial, aos membros do Conselho Provincial, do Local, do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.), Secretário Provincial e Ecônomo Provincial. (...)’. 
    No tocante à aplicação dos recursos integralmente no País e à manutenção dos seus objetivos institucionais, extrai-se do estatuto social da autora (mov. 1.4, fl. 34) o seguinte: ‘(...) art. 87. A totalidade dos recursos econômico-financeiro previstos no artigo anterior é integralmente aplicada na consecução de suas finalidades institucionais, dentro do Território Nacional’.” (vol. , fls. 42-43)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Plenário, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente